Tribunal: TJDFT
Processo: 0755743-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DEMORA NA EMISSÃO DE CRLV. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar aos requeridos a expedição, no prazo de 5 dias, do Certificado de Licenciamento Veicular referente ao automóvel de propriedade do autor discriminado na inicial, sob pena de cumprimento forçado, na forma do art. 536 do CPC.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a determinação para expedição imediata de licenciamento do veículo e a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 6.007,04, a título de indenização por danos materiais e R$ 15.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que em 16/09/2022 o veículo de sua propriedade foi apreendido em blitz da Polícia Rodoviária Federal, em razão de atraso na emissão do CRLV, sendo conduzido para pátio administrativo. Alegou que, em 19/09/2022, efetuou o pagamento de todas as pendências, contudo o sistema do DETRAN não as baixou, impedindo a emissão do CRLV do veículo. Argumentou que tentou resolver a questão administrativamente, mas foi orientado, no DETRAN, a aguardar a baixa das pendências no sistema e solicitar no DER o envio de informações. Destacou que as diárias do veículo no pátio estão se acumulando, bem como necessitou alugar outro veículo, suportando despesas no valor de R$ 6.007,04.
3. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, ocasião em que foi suscitada preliminar de ilegitimidade passiva do DER.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do estado por omissão. Em suas razões recursais, o Distrito Federal argui preliminar de ilegitimidade passiva.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva do DER. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor comprovou que haviam infração autuadas pelo DER (ID 46118364, Pág. 6), comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
7. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer conduta omissiva dos departamentos recorridos, sobretudo na medida em que, ao contrário do alegado no recurso inominado, o autor tinha o conhecimento da existência da infração FC00035052 desde o ajuizamento da ação (ID 46118364, Pág. 6) e optou por não quitá-la de imediato. É fato notório que baixa no sistema do DETRAN, em razão do pagamento infrações e outros débitos, não ocorre de forma imediata. O recorrente não comprovou que houve demora excessiva do DETRAN para baixa das pendências pagas em 19/09/2022, diante de falha no sistema. A demora na emissão do CRLV do veículo resultou do inadimplemento referente à multa decorrente da infração FC00035052, da qual o recorrente já tinha conhecimento e somente efetuou o pagamento em 31/01/2023, já no curso da ação. O fato dessa infração está em prazo para apresentação de defesa, por si só, não impede o seu pagamento. Logo, não houve falha na prestação de serviços e os recorridos não praticaram qualquer ato ilícito capaz de gerar os danos alegados pelo recorrente. Assim, ante a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado por omissão, inexiste reparação de danos materiais ou morais.
8. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva do DER rejeitada. Recurso não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.